Tribunal: TJDFT
Processo: 0723201-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA PREVENÇÃO REJEITADA. AQUISIÇÃO DE ESCADA DE AÇO COM RESPECTIVA MONTAGEM E INSTALAÇÃO. FALTA DE POLIMENTO DAS SOLDAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. RECLAMAÇÃO APÓS 90 DIAS. DECADÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA NA SENTENÇA. PEDIDOS DE EMISSÃO DE NOVAS NOTAS FISCAIS E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL. RESPONSABILIZAÇÃO DO FORNECEDOR AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando à rejeição da prejudicial de decadência e à consequente procedência dos pedidos autorais. Portanto, não cabe o argumento de inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Em contrarrazões, a apelada alega violação à regra da prevenção do Juízo, argumentando, genericamente, a existência da ação cautelar n. 0707790-58.2019.8.07.0001 proposta anteriormente pelo autor, com base no contrato objeto de discussão nestes autos. Sobre a repropositura de ações cujo processo foi extinto sem exame do mérito, o art. 286, II, do CPC, determina que a distribuição seja feita por dependência, ficando, pois, prevento o juízo que julgou a ação extinta. No caso, a presente demanda foi processada e julgada na 5a Vara Cível de Brasília-DF, ou seja, no mesmo Juízo em que tramitou a ação cautelar n. 0707790-58.2019.8.07.0001, extinta sem julgamento de mérito, obedecendo, portanto, a regra relativa à prevenção. Preliminar de incompetência do juízo em razão da prevenção rejeitada.
3. Nos termos do art. 26, II, do CDC, incide o prazo decadencial de 90 (noventa) dias quanto ao direito do consumidor de reclamar por vícios em produtos duráveis. No caso vertente, o autor/apelante alega falta de acabamento adequado da escada instalada, pois o réu teria deixado de polir as soldas da parte inferior da estrutura, comprometendo sua estética, razão pela qual pleiteia o saneamento do suposto vício aparente. Assim, o termo inicial do prazo decadencial é a data em que o produto foi entregue ou que o serviço foi executado e recebido (art. 26, § 1o, do CDC).
4. O autor alega ter sido o serviço contratado em maio de 2017 e entregue cinco meses após o término do prazo de execução da obra, que era de quarenta e cinco dias úteis. Por outro lado, em contestação o réu defende que o serviço foi entregue em 20/8/2018. Anote-se que a ação cautelar perante o Juizado Especial Cível (processo n. 0720816-78.2019.8.07.0016), foi ajuizada somente em 3/5/2019, também quando já esgotado o prazo decadencial. Desse modo, ainda que considerado iniciado o prazo decadencial após o último e-mail enviado pelo autor (11/10/2018), estaria transcorrido o prazo, pois a presente demanda foi ajuizada em 28/7/2020. Logo, correta a sentença ao reconhecer que o autor decaiu do seu direito de exigir o saneamento do suposto vício, conforme estabelecido pelo dispositivo legal.
5. Ao se analisar os itens contidos nas notas fiscais acostadas aos autos, contudo, não é possível extrair que esses materiais não foram utilizados no serviço prestado pelo réu ao autor. Os itens contidos nas notas guardam pertinência com os serviços prestados ao autor, em decorrência do contrato existente entre as partes. Acrescente-se que a alegada diferença entre os valores contidos nas rubricas das notas fiscais e o valor inicial estimado na avença não indica, por si só, irregularidade, porquanto incontroverso nos autos que as partes celebraram sucessivos aditivos ao contrato inicial, alterando, por consequência, o valor inicialmente proposto, conforme se observam do teor dos e-mails enviados por ambas as partes. A emissão de notas fiscais pelos componentes da cadeia de fornecimento não revela, per si, irregularidade a ensejar responsabilidade civil. Ademais, como bem salientado pelo Juízo de origem, “a tese de que há notas fiscais pendentes de emissão também não encontra amparo probatório nos autos. A parte autora não comprovou, igualmente, que efetuou o pagamento de despesas a descoberto da emissão de notas fiscais”.
6. Ressalte-se que, sem a comprovação mínima (art. 373, I, do CPC), por parte do autor, de que as cobranças baseadas nesses documentos são indevidas, não merece reparo a sentença recorrida.
7. Acrescente-se que, diante da falta de comprovação de vício, não há que se falar em dano moral passível de indenização. Ainda que assim não fosse, da detida análise dos autos, não se verifica a violação a atributos da personalidade do autor.
8. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé, e a não caracterização desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa. Com efeito, constata-se que o recorrente apenas defende, ao longo do procedimento, o direito subjetivo que entende possuir, conduta esta que, por certo, não pode render ensejo à punição por ato previsto no art. 80 do CPC.
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.